Tribunal: TJDFT
Processo: 0744650-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS OBRIGAÇÕES. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legislação penal (CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o) autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade diante do descumprimento injustificado das obrigações impostas ao apenado.
2. A conversão definitiva exige a observância do contraditório e da ampla defesa, mediante prévia oitiva do apenado, conforme jurisprudência do STJ.
3. Realizada audiência de advertência, na qual se homologou falta grave e se concedeu nova oportunidade para cumprimento da pena, com expressa advertência sobre a possibilidade de reconversão definitiva, não se justifica a designação de nova audiência para justificar descumprimento subsequente.
4. A reiteração do descumprimento, sem qualquer justificativa, evidencia desídia e resistência às determinações judiciais, e legitima a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do título condenatório. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.